Tribunal: TJDFT
Processo: 0748518-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748518-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS REU: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS em desfavor de JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, na qual pretende, com fundamento no art. 966, III, V, VI e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 4a Turma Cível deste Tribunal que manteve sentença que, na ação de prestação de contas ajuizada pelo requerido, julgou procedentes os pedidos para declará-lo credor do Espólio de Benedito dos Santos na quantia de R$ 357.892,59, valor atualizado até 01/05/2018, e sobre o qual deve incidir unicamente correção monetária pelo INPC até a data da partilha (IDs 53385217 e 53385222). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a requerente fundamenta seu pedido de gratuidade nos seguintes fatos: “(...) é funcionária aposentada do Banco do Brasil, recebendo como única fonte de renda apenas os insuficientes e modestos proventos de sua aposentadoria, dela sendo dependente, sendo necessária, ainda, a ajuda financeira mensal dos filhos para honrar suas despesas, em especial com saúde. Como Advogada nada recebe, pois patrocina apenas suas causas próprias e, ainda, arca com o pagamento de plano e tratamentos de saúde onerosos de seu filho do meio, o qual é portador de grave doença degenerativa (Espondilite Anquilosante)”. Todavia, não foram anexados aos autos documentos que demonstrem os valores e a insuficiência dos recursos financeiros auferidos pela requerente. A ausência dos documentos impede a análise do alegado estado de hipossuficiência econômica por este juízo. INTIME-SE a requerente para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento das custas e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator